Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-57.2019.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-57.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA REIS ANTONIA DIAS - CPF: 023.572.861-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0131-33 (VÍTIMA), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ASSISTENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ASSISTENTE), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS – AUTORIA DELITIVA RATIFICADA NO CONTEXTO FATICO PROBATORIO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação de confiança entre a apelante e a empresa pois laborou por 6 anos, sem fiscalização direta ou indireta a ponto de se prevalecer e subtrair a res mobilis, causando prejuízo patrimonial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Renata Reis Antônia Dias contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Juscimeira/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por furto qualificado (art. 155, § 4o, II do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução (ID 175719234).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
decote da qualificadora (ID 175719244).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175719247). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 179898658).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Renata Reis Antônia Dias
foi denunciada e condenada pela pratica de delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Emerge da denúncia:

“(...) consta nos inclusos autos de inquérito policial

que no mes de dezembro de 2018, em data não precisa, no estabelecimento comercial
Gazin
, neste município, a denunciada RÉNATA RÉIS ANTONIA DIAS,
consciente e

dolosamente,
com abuso de confiança, subtraíu para si ou para

outrem, coisa alheia móvel,
consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Galaxy J4+, cor rosa, pertencente a aludida empresa

Segundo restou apurado, os funcionários da empresa Gazin haviam vendido um aparelho celular para uma cliente, sendo que o aparelho seria entregue no dia seguinte. em razão disso, o referido celular permaneceu guardado em um cofre, no interior da empresa.

Posteriormente, um funcionário foi retirar o aparelho telefonico do cofre, ocasião em que constatou o desaparecimento do objeto do estoque.

Nessa senda, apurou-se que a vendedora Renata, ora denunciada, aproveitando-se da condição de funcionária da empresa e do fato de gozar da confiança do patrão e demais funcionários pelo fato de ali trabalhar (abuso de confiança), subtraiu a
res
, tendo em vista que tinha livre acesso ao estabelecimento comercial.

Em seguida, vendeu o objeto pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), tendo, inclusive, recebido uma entrada na quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais).”(ID 175719209)

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por Renata Reis Antônia Dias objetivando o afastamento da qualificadora relativa ao abuso de confiança.

Bem a propósito, cito os ensinamentos doutrinários sobre o abuso de confiança nas relações empregatícias:

"
Famulato, isto é, o furto praticado por empregado

doméstico, ou outro locador de serviço, permanente ou eventual, que subtrai objeto existente no local de trabalho
”

"[...] define-se como confiança aquela decorrente da natureza da relação que mormente é estabelecida entre os sujeitos ativo. Assim, valendo-se dela e violando-a, o agente subtrai a coisa que foi deixada ao seu alcance ou ostensivamente exposta. Caso típico de tal modalidade delitiva é o furto praticado pelo empregado doméstico, que
abusando da confiança
estabelecida pelo seu empregador e o
livre acesso que tem às dependências da residência deste
, subtrai para si ou para outrem, bens ali existentes”
(PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 5.a Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 522) (grifamos).

Tendo em vista nos autos e nos ensinamentos doutrinários, a réu possuía um vínculo de confiança com seu patrão, sendo que trabalhou por 6 anos na empresa mencionada como relatado em sede extrajudicial,

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“... 2.1.
Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

Imputa-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, o qual disciplina o seguinte:

“
Art. 155
.
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§4
o.
A pena é de reclusão de
dois
a
oito anos
, e
multa
, se o crime é cometido:

II
-
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza”

2.2.
A
materialidade
delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do boletim de ocorrência, termo de declarações, auto de prisão em flagrante delito, termo de depoimento, auto de apreensão, auto de avaliação, termo de declarações, auto de entrega e termo de entrega.

2.3.
Quanto à
autoria
delitiva, verifica-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carreiam elementos de convicção quanto aos indícios da autoria do roubo consumado imputado ao denunciado.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial apontam, extreme de dúvidas, a autoria do réu.

De igual modo, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que segue abaixo trechos importantes de alguns depoimentos prestados em juízo:

“(...) Ocorre uma venda de um aparelho celular, aonde a vendedora tinha efetuado a venda um dia antes para entregar para a cliente no outro dia. Aí a gente foi fazer contagem de estoque no outro dia, o aparelho não tava mais... A gente esperou um pouco pra ver se aparecia porque poderia ser um erro de sistema... Acabou não aparecendo. (...).”
(Informante – Reginaldo Cortez de Paula – registro fonográfico digital).

“(...) A Renata era minha era minha cliente; (...) Eu tinha muita confiança nela...; A Renata era vendedora na loja, eu tenho um salão. A Renata era minha cliente, aí ela fazia o cabelo comigo pra pagar por mês, só que já tinha uma dívida de trezentos e oitenta reais , quando foi em novembro eu falei com ela para me pagar o dinheiro porquê eu queria dar entrada num celular. Aí eu falei para ela, Renata tem como você me passar o dinheiro que você tá me devendo?, porque eu preciso comprar um celular;....Quando foi no dia seguinte, ela ligou pra mim e, falou que se eu quisesse comprar o celular ela iria tirar um celular no nome da irmã dela porque no dela não podia tirar...No dia seguinte ela me trouxe o aparelho, me mostrou uma nota, disse que era uma nota fiscal do celular e a garantia, e perguntou se eu tinha interesse de ficar com a nota, eu disse não tem problema, tanto faz, ou eu fico ou você, ela disse “então eu vou levar” que eu vou pagar lá as parcelas, daí não tem problema, eu fico com o carnê....; Ela me trouxe o aparelho, daí eu fiquei usando o aparelho..; (...).”
(Informante – Maria Amélia Lima de Souza – registro fonográfico digital).

“(...) Foi registrado na delegacia que sumiu um celular das lojas Gazin do estoque no B.O.... O Reginaldo (gerente) me passou os dados...; Aí eu localizei o celular que estava com a dona Maria Amélia, ela é cabelereira, ela foi conduzida para a delegacia, e ela falou que comprou o celular da Renata, que a Renata tinha vendido o celular para ela.. (...).”
(Testemunha comum – Unaqui Elias Carlini da Rocha – registro fonográfico digital).

Desta feita, as declarações prestadas pelas testemunhas possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações.

A ré, por sua vez, negou em ambas as fases à prática delitiva que lhe é imposta, trazendo a versão de que comprou o celular e que se esqueceu de lançar no sistema, pois no dia a loja estava bem movimentada.

De tal sorte, de nenhuma importância à negativa de autoria por parte da acusada. Não era mesmo de se esperar outra atitude dele senão a de negar a prática do crime que lhe é imputada, pois raramente o(a) ré(u) confessa.

Ademais disso, inobstante o ilustre Causídico do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais,
data venia
, o pedido de absolvição da acusada do delito descrito na exordial não merece prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável. Muito embora, a acusada tenha negado a autoria delitiva em ambas às fases, a versão por ela apresentada não foi apta para afastar as provas de sua autoria no delito.

Desta feita, os depoimentos colhidos ao longo da instrução apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque o depoimento das testemunhas, em que descreveram com detalhes a ação delitiva praticada pela ré, o que dispensa maiores divagações diante de todas as provas produzidas nos autos.

Ressalto, ademais, que restou cabalmente demostrado nos autos, por meio das provas colhidas tanto na fase investigativa quanto na instrução processual, que a acusada tinha livre acesso ao estabelecimento comercial, de modo que preenchido descrito no § 4o, inciso II, do Código Penal.

Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade da acusada, o decreto condenatório é medida que se impõe, na forma acima esposada(ID 175719234)(n.n)

Desta feita, as declarações prestadas pelas testemunhas demonstram autoria delitiva, como também validade incontroversa aos fatos, não sendo meras interpretações.

A ré, ao ser ouvida em juízo, negou a pratica de delito, não sendo sua versão compatível com os fatos, declarando ter comprado o celular e não ter lançado a nota fiscal no sistema.

A
res furtiva
foi encontrado em posse de Maria Amélia, visto que a ré tinha vendido a ela por uma entrada na quantia de 89,00 (oitenta e nove reais) na intenção de quitar uma dívida que possuía pelos trabalhos feitos por Maria, que era cabelereira, tendo furtado o celular no estoque da loja, que já estava vendido com data e local para ser entregue.

Vale salientar que a ré negou a sua autoria delitiva diversas vezes quando questionada e até mesmo ao seu gerente com medo pois sabia que haviam feito um boletim de ocorrência devido ao desaparecimento do celular do estoque.

A relação de confiança não se limita apenas ao vínculo empregatício mas sim pela razão de que a ré trabalhou por 6 anos como funcionaria da loja, o tempo este suficiente para assegurar confiabilidade no ambiente trabalhista,

Portanto evidenciada a relação de confiança entre a apelante e a empresa em que laborou por 6 anos, de rigor a aplicação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Diante dos fatos apresentados, somados com as provas em juízo, é o suficiente para a manutenção da condenação da réu pela pratica de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Renata Reis Antônia Dias mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Juscimeira/MT nos autos da ação penal no 000540-57.2019.8.11.0048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024